Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711898-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 27225048, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado José Carlos Siqueira diante da informação de que não foi encontrado no endereço indicado. No mesmo prazo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, fica a agravante intimada para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela agravada Divanete Pimenta de Aquino (ID 16716270 e seguintes). Determino, também, a intimação da agravada Divanete Pimenta de Aquino para esclarecer o motivo pelo qual apresentou contrarrazões em nome de Waguimar Ferreira de Matos, que não integra a relação processual. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator